Tribunal: TJDFT
Processo: 0732983-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE PESSOA INTERDITADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DOMICÍLIO DA INTERDITADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de declinação da competência para o processamento de Ação de Alvará Judicial, ajuizada perante o Juízo que declarou a interdição, para a Circunscrição Judiciária na qual reside a interditada.
2.Inexiste conexão ou prevenção do Juízo Suscitado, no qual tramitou a Ação de Interdição, para demandas posteriores envolvendo os atos relacionados à curatela, como é o caso da Ação de Alvará Judicial, pois, além de a Ação de Interdição já ter sido julgada, trata-se de demandas distintas, com causas de pedir e pedidos diferentes. Precedentes do TJDFT.
3. A análise da competência para as demandas envolvendo a pessoa interditada/curatelada deve, sempre, levar em consideração a facilitação do acesso à Justiça e a defesa dos direitos e do melhor interesse da pessoa interditada.
4. No caso, a interditada já residia no Espaço Residencial para Idosos Reviver, em Vicente Pires, antes do ajuizamento da Ação de Alvará Judicial perante o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Suscitado), inexistindo, nesse aspecto, ofensa ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC/15, art. 43), pois a declinação da competência não se fundamenta em modificação de estado de fato, no curso do processo.
5. Também não se vislumbra, no caso, a declinação da competência relativa, de ofício, pois o declínio se deu a pedido do Ministério Público, com fulcro no art. 65, parágrafo único, do CPC/15.
6. Ainda que assim não fosse, nas lides que envolvem interesses de pessoas interditadas, a competência territorial, em regra relativa, assume ares de absoluta ante a obrigatoriedade de observância do melhor interesse da pessoa incapaz, que se sobrepõe, inclusive, ao princípio da perpetuatio jurisdicionis. Precedentes do STJ e do TJDFT.
7. Do contexto fático e jurídico delineado nos autos, depreende-se que o reconhecimento da competência do domicílio da interditada, para o processamento da Ação de Alvará Judicial, é o entendimento que se mostra mais adequado à necessidade de respeito ao princípio do melhor interesse da pessoa incapaz.
8. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o Suscitante.